Tribunal: TJBA
Processo: 8010737-76.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8010737-76.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MARIA ADNOLIA SOUZA SOARES E SILVA Advogado(s): CAYO SANTOS DE SANT ANNA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Cumprimento de Acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo. Impugnação apresentada pelo Estado da Bahia. O exequente pretende o cumprimento da ordem judicial concedida no MS nº 0011782-43.2010.8.05.0000, que determinou à autoridade impetrada que fosse “implementado, com imediato reflexo na remuneração dos servidores substituídos do Impetrante, o Plano de Cargos e Salários (Lei Estadual nº 11.170/2008), com incidência no percentual de 18% (dezoito por cento), vigente a partir de 01.07.2010, sobre a parcela do adicional de função (Lei Estadual nº 6.355/1991), sobre a vantagem denominada “263” (LEI Estadual nº 6.677/1994) e sobre as vantagens instituídas pelas Leis Estaduais nº 7.816/2008 e nº 4.967/1989”. Nesses termos, sustentou a exequente que o quantum debeatur se refere às parcelas compreendidas desde julho de 2010 até o cumprimento da ordem mandamental. E, deste modo, requereu a satisfação do crédito, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), correspondente a quantia de 10 (dez) salários mínimos, à época do ajuizamento da ação. Preliminar de Prescrição da Pretensão Executiva Rejeitada, vez que o próprio TJ/BA reconheceu, em 2017, o direito à percepção dos valores retroativos, ensejando, desta feita, a interrupção do prazo prescricional, conforme dispõe a Súmula 383, do STF. Mérito. Em sua impugnação, afirmou o ESTADO DA BAHIA a existência de excesso de execução, ao argumento de que só devem ser computadas nos cálculos as parcelas vencidas a partir do ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo, que ocorreu, em 09/09/2010. Por tal motivo, pleiteou o reconhecimento do excesso de execução, excluindo as parcelas anteriores a 09/09/2010. Com efeito, nos termos do §4º do art. 14 da Lei 12.016/2009 e na Súmula 271 do STF, assiste razão ao ESTADO DA BAHIA ao alegar que o cômputo dos valores devidos deve ter início somente em 09/09/2010, posto que é esta a data da impetração do mandamus, do qual se extraiu o título judicial exequendo, devendo ser excluídas, portanto, as parcelas anteriores a tal data. Reconhece-se, assim, o excesso de execução, para que sejam excluídas as parcelas anteriores à impetração indevidamente computadas pela Exequente. Ainda, considerando a sucumbência mínima da exequente e com base no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º c/com art. 86 do CPC, condena-se o ESTADO DA BAHIA ao pagamento da verba honorária, ora fixada em 20% sobre o proveito econômico obtido pela exequente, ressaltando que a responsabilidade pelo recolhimento das custas processuais fica elidida por força da isenção de que goza a Fazenda Pública. Impugnação à Execução parcialmente acolhida.